Tribunal: TJES
Processo: 5000267-70.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-70.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELIMAR BRANDT e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000267-70.2019.8.08.0017

RECTES.: SELIMAR BRANDT e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDOS.: SELIMAR BRANDT e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que se surpresou ao receber duas faturas a respeito de consumo irregular em sua unidade de instalação, apurando débito no montante de R$ 10.788,92 (dez mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), informando ainda que seu nome fio negativado. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a nulidade da fatura 028.605.435, a improcedência do pedido contraposto, bem como indenização por danos morais. 2. Tese da parte requerida: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que os técnicos constataram que a bobina de potencial do medidor estava queimada por intervenção de terceiros. Em sede recursal, informa que o autor acompanhou o TOI, não podendo alegar desconhecimento. 3. Sentença: “Ante o exposto, impõe-se i) INVALIDAR a fatura 028.605.436, no valor de R$ 351,44 (trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos); ii) DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de ii.a) invalidação da fatura 028.605.046, revogando-se a Decisão ID 2870762 no que tange à retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito; ii.b) restituição do valor de R$ 351,44 (trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos); iii) CONDENAR o autor, em Pedido Contraposto, ao pagamento de R$ 10.244,65 (dez mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora a contar do vencimento da fatura; iii) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação, confirmando-se a Decisão ID 2870762, no que tange ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, até que haja o cumprimento dos requisitos legais”. 4. Fundamentação: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo ambos apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda. O TOI acostado ao id. 3223757 foi devidamente assinado, apesar de o autor sustentar que não havia violação, verifica-se a despeito da alegação de que não houve perícia, há informação clara e inequívoca nas folhas seguintes do mesmo evento acerca da data e local de realização do procedimento para apuração de irregularidades em laboratório, em comunicado emitido no mesmo dia do TOI (15/08/2018) e novamente assinado pelo autor. O fato da perícia ter sido efetivamente realizada em data diversa da comunicada não macula o procedimento. Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração. O fato de o laboratório ter sido escolhido pela concessionária não pode ser utilizado como fundamento para viciar todo o procedimento realizado. Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que o autor, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitira a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos. Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, mesmo que realizado em data diversa, haja vista que não comparecera na data indicada, pois não o fez à sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informado dos termos. Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas. Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária. Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor. Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão e, por esta razão, restam prejudicados os recursos de ambas as partes. 5. Dispositivo: CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, NEGANDO PROVIMENTO A AMBOS e ACOLHO DE OFÍCIO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando na ocasião a liminar a seu tempo deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios para ambas as partes, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.